Tribunal: TCU
Processo: 015.768/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Fundação Universidade de Brasília contra o Acórdão 7.024/2023-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela Fundação Universidade de Brasília contra o Acórdão 7024/2023-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, tornando sem efeito a determinação constante do subitem 9.3.2 do Acórdão 7024/2013-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal que providencie o lançamento, no ato de aposentadoria e-Pessoal n. 17530/2020, dos dados referentes às "Funções exercidas" alusivos à incorporação de 1/5 de FG-01- Chefe do Departamento de Sociologia, no período de 1/3/2000 a 28/2/2001; 9.3. dar conhecimento à magnífica Reitora da Universidade sobre as dificuldades verificadas pelo controle externo para fazer valer a legislação no âmbito da Universidade de Brasília, ressaltando que, verificada a ausência de cumprimento de deliberações, processo de aferição do dano ao Erário serão instaurados contra todas as autoridades omissas; e 9.3. encaminhar cópia desta deliberação à recorrente e ao Sr. Danilo Nolasco Cortes Marinho.